Tribunal: TJBA
Processo: 8015697-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015697-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANO CANGANE BASSO Advogado(s): ADRIANO MENDES FERREIRA AGRAVADO: JJF HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. CONFUSÃO ENTRE ARRESTO EXECUTIVO (ART. 830 DO CPC) E PENHORA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CRÉDITO EVENTUAL E INCERTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SEQUÊNCIA PROCEDIMENTAL (ARRESTO – CITAÇÃO – CONVERSÃO EM PENHORA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015697-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FABIANO CANGANE BASSO e como agravada JJF HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.